Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que deu provimento ao recurso dos assistentes de acusação para condená-lo pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c art. 226, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao valorar a prova testemunhal e o depoimento da vítima, de modo a justificar a alteração do julgado por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de ponto relevante da decisão judicial, conforme o art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as alegações defensivas, especialmente quanto à inexistência de animosidade, à coerência do depoimento da vítima e à compatibilidade de seu comportamento com o padrão reconhecido em vítimas de violência sexual infantil.
5. A discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios, pois a decisão foi clara e suficientemente motivada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 217-A, 226, II; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18.10.2022; STJ, Tema 1.202; TJDFT, Acórdão 1943878, 0706816-64.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024.